Tribunal: TJDFT
Processo: 0018506-75.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0018506-75.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME MELLO AIRES CIRQUEIRA APELADO: MARIA DO SOCORRO SILVA FRANCA, REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME, CIRQUEIRA E SIMOES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por GUILHERME MELLO AIRES CIRQUEIRA em face de sentença (ID 30629112) da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento ajuizada por MARIA DO SOCORRO SILVA FRANÇA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Da análise dos autos, verifica-se que o feito foi anteriormente sentenciado, tendo sido cassada a sentença por esta Turma em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa (ID 19073946). Na oportunidade, o acórdão consignou a legitimidade do apelante GUILHERME MELLO AIRES CIRQUEIRA para figurar no feito, em substituição da sociedade de advogados (CIRQUEIRA E SIMÕES SOCIEDADE DE ADVOGADOS), e determinou o entranhamento da resposta do apelante para análise pelo juízo de origem. Assim, houve expressa determinação de exclusão da sociedade de advogados da lide e a inclusão do apelante, com a sua respectiva peça de resposta, dando-se o prosseguimento do feito no juízo de origem. Entretanto, à revelia do que foi decidido por esta Turma, foi proferida nova sentença (ID 30629112), julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, condenar as rés REAL CRED COBRANÇAS LTDA e CIRQUEIRA E SIMÕES SOCIEDADE DE ADVOGADOS a devolverem à autora a integralidade dos valores pagos no referido contrato, bem como na reparação pelos danos morais sofridos, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Código de Processo Civil prevê: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (...) Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual nulidade da sentença, em razão de possível julgamento extra petita e em razão de eventual ilegitimidade passiva da ré CIRQUEIRA E SIMOES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Brasília, 28 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator